Tribunal: TJSP
Processo: 1507090-88.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos seguros dos policiais. Confissão parcial do réu LAZARO. Negativas isoladas dos demais réus. Condenações mantidas e penas reduzidas. Parcial provimento aos recursos.